Tribunal: TJES
Processo: 5002083-67.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-67.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES
RECORRIDO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TURMA RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CÁLCULOS E COMPENSAÇÃO DE VALORES AFETOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17724754) opostos por ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17705815), que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para declarar a abusividade de juros contratuais e condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto restou silente quanto à possibilidade de compensação do montante apurado a título de repetição do indébito com o saldo devedor ainda existente em nome da consumidora. Sustenta, ainda, que o julgado deixou de se manifestar acerca da consideração do período em que a parte autora permaneceu inadimplente, defendendo que a revisão das taxas de juros não afasta automaticamente a mora pretérita nem a incidência dos encargos legais cabíveis. Assevera, por fim, que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos compromete a correta execução do julgado e gera insegurança jurídica.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

4. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a abusividade flagrante das taxas cobradas (446,3% ao ano) frente à hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta. Eventuais questões sobre cálculos e compensações de valores devem ser dirimidas em sede de cumprimento de sentença, não configurando omissão o não detalhamento de pormenores contábeis na fase de conhecimento.

5. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)